Tribunal: TJES
Processo: 0003894-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003894-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CAITANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RTIGO
S

129, §13º
E
147
DO CÓDIGO PENAL C/C

LEI N.
11.340/2006.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR NÃO EXCESSIVO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos. Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

2. Considerando o boletim de ocorrência, as fotografias, o laudo de lesões corporais, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente é medida que se impõe.

3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 983), ao analisar o Recurso Especial n. 1.675874/MS, firmou a tese jurídica de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". Consta do referido acórdão que “mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.”

4. Verifica-se que consta expressamente na exordial acusatória o pedido indenizatório e que a indenização mínima arbitrada pelo magistrado sentenciante não incorre em excesso, tendo sido devidamente justificada.

5. Não assiste razão à Defesa, quanto a pretensão relativa ao prequestionamento, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

6. Quanto a pretensão relativa ao pedido de gratuidade da justiça, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO CAITANO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras dos artigos 129, §13º e 147 do Código Penal no âmbito da Lei 11.340/2006, a uma pena de 01 ano e 3 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, respectivamente, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória e que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Almeja, subsidiariamente, que seja “prequestionada a matéria ventilada, bem como requer que seja deferida a gratuidade de justiça em favor do recorrente”.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao Revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO CAITANO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras dos artigos 129, §13º e 147 do Código Penal no âmbito da Lei 11.340/2006, a uma pena de 01 ano e 3 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, respectivamente, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória e que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Almeja, subsidiariamente, que seja “prequestionada a matéria ventilada, bem como requer que seja deferida a gratuidade de justiça em favor do recorrente”.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, no dia 30 de abril de 2022, por volta de 03h43min, no Município de Serra/ES, o recorrente, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Amanda Cardoso Sudre, sua então companheira e vítima, causando-lhe as lesões, com um pedaço de vidro, descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais e na fotografia acostada aos autos, bem como ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave ("que ela iria se arrepender de o ter provocado”).

Rememorado os fatos,
passo a análise das pretensões recursais.

I. DA ABSOLVIÇÃO:

A Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão à Defesa.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes previstos nos artigos 129, §13º e 147 do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006, são indenes de dúvidas conforme se extrai do boletim unificado, diversas fotografias e do laudo pericial que atestou que a vítima “APRESENTA PEQUENAS ESCORIAÇÕES EM REGIÃO DE DORSO NASAL, ESCAPULAR DIREITA E FACE LATERAL DE PERNA DIREITA SENDO ELAS DE CERCA DE 0,5 CM DE TAMANHO; LESÃO 2) EQUIMOSE VERMELHO VIOLÁCEA DE LINETES IRREGULARES EM REGIÃO DE FACE LATERAL DE TFRO MÉDIO DE COXA DIREITA DE CERCA DE 5,0 X 3,0 CM DE TAMANHO; LESÃO 3) FERIDA CORTANTE DE CERCA DC 2.0 CM DE TAMANHO EM REGIÃO DE FACE SUPERIOR DE OMBRO DIREITO COM SUTURA LOCAL FLS. AS LESÕES DE CARÁTER RECENTE.

A vítima, ao prestar declarações,
em juízo
, narrou
detalhadamente
as agressões e a ameaça sofrida no contexto de uma discussão entre o casal.

Disse, no ato, que o recorrente estava bebendo e, no período da madrugada, começou a quebrar vários objetos, inclusive um espelho, que acabou cortando o seu braço direito.

Consignou, ainda, que sentiu temor em razão da ameaça sofrida.

A testemunha PMES Evandro,
em juízo
, disse que ao atender uma ocorrência, deparou-se com inúmeros objetos quebrados no interior da residência e a vítima estava no sofá, com o corte no ombro. Já o recorrente estava visivelmente alterado.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pelo PM Gilmar.

Embora o recorrente tenha negado a prática dos crimes, confessou que, no dia dos fatos, estava alterado e que havia quebrado os objetos no interior da residência e proferido diversos xingamentos contra a vítima.

Desse modo, a despeito da negativa do recorrente, tenho que as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Destarte, considerando o boletim de ocorrência, as fotografias, o laudo de lesões corporais, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente nas iras dos artigos 129, §13º e 147 do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006.

II. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

A Defesa almeja, ainda, que seja afastada a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao compulsar os autos, verifico que o
magistrado de origem fixou em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais)
a indenização por danos morais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 983), ao analisar o Recurso Especial n. 1.675874/MS, firmou a tese jurídica de que "
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

Consta do referido acórdão que “mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.”

Após compulsar detidamente todo o caderno processual eletrônico,
verifico que
consta expressamente na exordial acusatória o pedido indenizatório
(fls. 2-verso dos autos físicos).

Do mesmo modo,
a indenização mínima arbitrada pel
o
magistrad
o
sentencia
nte
não incorre em excesso
, tendo sido devidamente justificada.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 303, §1º e 302, §1º, II, AMBOS DO CTB. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DANO MORAL EX DELICTO. DEMONSTRAÇÃO IN RE IPSA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

3. De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

4. No que se refere ao quantum reparatório, entende-se que não se deve atribuir cifra que resulte num ganho extraordinário e desproporcional, tampouco impor minguado valor, dissonante do prejuízo experimentado. Desse modo, à luz das especificidades do fato, das condições das partes envolvidas, da intensidade do dano e da sua repercussão, adequada a manutenção do valor arbitrado na r. sentença, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação mínima por danos morais, vez que não é irrisório, tampouco é capaz de significar enriquecimento sem causa.

(...).

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190032326, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

III. DO PREQUESTIONAMENTO:

Subsidiariamente, pretende a Defesa que seja “prequestionada a matéria ventilada.”

Sem maiores delongas, não assiste razão à Defesa, quanto a pretensão relativa ao prequestionamento, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

IV. GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Por fim, pugna o recorrente pela gratuidade da justiça.

Sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.